Tribunal: STJ
Processo: 5063893-96.2022.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150230 - RS(2024/0212850-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA
SAÚDE DE PORTO ALEGRE - UFCSPA
AGRAVADO
: JOÃO CARLOS GOLDANI
ADVOGADOS
: FÁBIO STEFANI - RS046571
LARISSA FIALHO MACIEL LONGO - RS057388
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO.
RUBRICAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO E POSSUEM NATUREZA PERMANENTE.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, SAÚDE SUPLEMENTAR E AUXÍLIO-TRANSPORTE. INCLUSÃO
ADEQUADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a base de cálculo para
1.
conversão da licença-prêmio em pecúnia deve considerar as parcelas que compõem a
remuneração do servidor, tais como o auxílio-alimentação pago em pecúnia, os valores de
saúde suplementar, o auxílio-transporte, o abono de permanência, a gratificação natalina e o
terço de férias, devidas ao servidor quando em atividade. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.205.062/RS,
DJEN de
19/11/2025,
26/11/2025; AgInt no
relator Ministro Teodoro
REsp n. 2.048.543/RS,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/9/2024,
19/9/2024;
Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.990.961/RS,
DJe de
AgInt no
Rel. Ministra Assusete
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 1.996.718/RS,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
28/8/2023,
31/8/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.030.997/RS,
DJe de
14/8/2023,
16/8/2023.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55400700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/03/2026 21:08:18
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 4dafa212-6b0d-4780-84f6-43a3162e43ee

Brasília,
.
26 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55400700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/03/2026 21:08:18
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 4dafa212-6b0d-4780-84f6-43a3162e43ee

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150230 - RS(2024/0212850-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA
SAÚDE DE PORTO ALEGRE - UFCSPA
AGRAVADO
: JOÃO CARLOS GOLDANI
ADVOGADOS
: FÁBIO STEFANI - RS046571
LARISSA FIALHO MACIEL LONGO - RS057388
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO.
RUBRICAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO E POSSUEM NATUREZA PERMANENTE.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, SAÚDE SUPLEMENTAR E AUXÍLIO-TRANSPORTE. INCLUSÃO
ADEQUADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a base de cálculo para
1.
conversão da licença-prêmio em pecúnia deve considerar as parcelas que compõem a
remuneração do servidor, tais como o auxílio-alimentação pago em pecúnia, os valores de
saúde suplementar, o auxílio-transporte, o abono de permanência, a gratificação natalina e o
terço de férias, devidas ao servidor quando em atividade. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.205.062/RS,
DJEN de
19/11/2025,
26/11/2025; AgInt no
relator Ministro Teodoro
REsp n. 2.048.543/RS,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/9/2024,
19/9/2024;
Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.990.961/RS,
DJe de
AgInt no
Rel. Ministra Assusete
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 1.996.718/RS,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
28/8/2023,
31/8/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.030.997/RS,
DJe de
14/8/2023,
16/8/2023.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE – UFCSPA contra decisão
monocrática desta relatoria que deu parcial provimento ao recurso especial, assim
ementada (e-STJ, fl. 209):

Documento eletrônico VDA55043839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:21
Código de Controle do Documento: 816397d6-006b-4391-b31e-54a9db7a9600

RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA.
BASE DE CÁLCULO DO VÍCIO DE 1. ART. 1.022 CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RUBRICAS QUE COMPÕEM A
2. REMUNERAÇÃO E POSSUEM NATUREZA PERMANENTE. ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE.
VERBA
TRANSITÓRIA.
EXCLUSÃO.
PRECEDENTES. 3. ATUALIZAÇÃO. SELIC. EC N.
QUESTÃO
113/2021.
RESOLVIDA
COM
BASE
EM
FUDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
EXAME
INVIÁVEL
NA
ESFERA
ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

A agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 225-229), sustenta que verbas de
caráter indenizatório, transitório ou decorrentes do exercício de determinada atividade
não compõem a remuneração do servidor público, especialmente auxílio-
alimentação, saúde suplementar e auxílio-transporte.
Defende que, "se o valor a ser percebido pelo servidor em decorrência da
conversão em pecúnia deve ser calculado sobre sua remuneração, não é possível
incluir o auxílio-alimentação nesta base de cálculo" (e-STJ, fl. 227).
Pondera que a assistência à saúde, também intitulada saúde suplementar,
é rubrica paga a alguns servidores públicos federais em decorrência da previsão
contida na parte final do
da
e que a lei, ao usar o termo
art. 230
Lei n. 8.112/1990,
"ressarcimento", indicaria a natureza indenizatória do repasse. Por essa razão, não
deveria integrar a base de cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio.
Deduz, ainda, que "a impossibilidade de inclusão do 'vale transporte' na
base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia decorre do caráter propter
laborem da verba" (e-STJ, fl. 228).
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo colegiado.
Impugnação às fls. 233-237 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos da parte agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
Apesar dos esforços defensivos quanto à natureza transitória e/ou
indenizatória do auxílio-alimentação, da saúde suplementar e do auxílio-transporte, a
jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a base de cálculo para
conversão da licença-prêmio em pecúnia deve considerar as parcelas que compõem a
remuneração do servidor, tais como o auxílio-alimentação pago em pecúnia, os valores
de saúde suplementar, o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço de
Documento eletrônico VDA55043839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:21
Código de Controle do Documento: 816397d6-006b-4391-b31e-54a9db7a9600

férias, devidas ao servidor quando em atividade, excluído, todavia, o adicional de
insalubridade, uma vez que se trata de verba de natureza transitória.
Na mesma linha de cognição (sem grifos no original):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL
INATIVO. UFRGS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LICENÇA PRÊMIO NÃO
USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO.
RUBRICAS DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, SAÚDE SUPLEMENTAR E
AUXÍLIO-TRANSPORTE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária de servidor público objetivando a
condenação do ente público ao pagamento em pecúnia de períodos de
licenças-prêmio não usufruídos nem utilizados para fins de aposentadoria,
com valor da causa atribuído em R$ 75.883,62 (setenta e cinco mil,
oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos), em novembro
de 2022. Na sentença, foi julgado procedente o pedido. No Tribunal a quo,
foi parcialmente reformada a sentença, dando parcial provimento à apelação
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para excluir o adicional de
insalubridade da base de cálculo da importância devida ao autor referente à
licença-prêmio convertida em pecúnia. Em seguida, com fundamento no
a, da Constituição Federal, foi interposto recurso especial, do qual
art. 105,
esta Corte Superior conheceu parcialmente e, nessa parte, negou
provimento.
II - A análise da base de cálculo para o pagamento da indenização da
licença prêmio não gozada, segundo o acórdão proferido pelo Tribunal de
origem, fundamentou-se no entendimento de que o cálculo da licença-
prêmio convertida em pecúnia deve considerar todas as verbas de natureza
permanente, incluindo, se for o caso, o terço constitucional de férias, a
gratificação natalina, as férias proporcionais, o auxílio-transporte, o auxílio-
alimentação, a saúde suplementar
o abono de permanência.
e/ou
III - Conforme consignado no acórdão recorrido, não estão compreendidos
na base de cálculo para a indenização em pecúnia da licença prêmio o
adicional de insalubridade e a assistência pré-escolar ou auxílio-creche.
IV - Em relação ao auxílio-alimentação, à saúde suplementar e ao
auxílio-transporte, o entendimento adotado no acórdão recorrido
encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, uma vez que devem ser consideradas na base de cálculo para
a conversão da licença-prêmio em pecúnia.
V - Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.048.543/ RS, relator Ministro Teodoro
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
19/9/2024;
AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.124.010/RS,
Documento eletrônico VDA55043839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:21
Código de Controle do Documento: 816397d6-006b-4391-b31e-54a9db7a9600

Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt
27/11/2024,
11/12/2024;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.107.248/PE,
Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
19/6/2024.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.205.062/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
26/11/2025.

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. BASE
DE CÁLCULO. RUBRICAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO. VERBAS
DE
NATUREZA
PERMANENTE.
SAÚDE
SUPLEMENTAR.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
DO
STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que a
base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia deve
considerar as parcelas que compõem a remuneração do servidor, como
o auxílio-alimentação pago em pecúnia, os valores de saúde
suplementar, o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço
de férias, devidas ao servidor quando em atividade, excluído, contudo,
o adicional de insalubridade, por se tratar de verba de natureza
transitória. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.048.543/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
16/9/2024,
19/9/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA- PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO.
REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO
INCLUSÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o adicional de
insalubridade não integra a remuneração do servidor, devendo tal rubrica ser
excluída da base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia"
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp 1.717.278/RS,
Turma, DJe de 1o/
).
3/2021
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 1.990.961/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
20/12/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA
DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E NÃO COMPUTADA EM
DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO.
Documento eletrônico VDA55043839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:21
Código de Controle do Documento: 816397d6-006b-4391-b31e-54a9db7a9600

ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE.
EXCLUSÃO.
ACÓRDÃO
EM
DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. O entendimento de ambas as Turmas que compõem a Seção de Direito
Público do STJ tem se firmado no sentido de que "o adicional de
insalubridade não integra a remuneração do servidor, devendo tal rubrica ser
excluída da base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia"
(STJ, AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 1.717.278/RS,
SEGUNDA TURMA, DJe de
. Precedentes: STJ, AgInt no
01/03/2021)
Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES,
REsp 2.038.360/RS,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
Rel.
22/06/2023;
REsp 1.988.577/RS,
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/10/2022;
AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
REsp 1.980.190/RS,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
03/10/2022;
AREsp 1.734.643/RS,
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/10/2021.
Ainda a propósito, monocraticamente: STJ,
Rel.
AREsp 2.267.636/RS,
Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de
Rel.
04/04/2023; REsp 2.022.521/RS,
Ministra
REGINA
HELENA
COSTA,
DJe
de
28/11/2022;
Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de
AREsp 1.838.874/RS,
31/05/2022.
III. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.996.718/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
31/8/2023)

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
INOCORRÊNCIA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE
DE CÁLCULO. RUBRICAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO E
POSSUEM NATUREZA PERMANENTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo
In casu
Civil de 2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
III - Quanto ao cálculo dos valores devidos em razão da conversão em
pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas durante a atividade, a
Documento eletrônico VDA55043839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:21
Código de Controle do Documento: 816397d6-006b-4391-b31e-54a9db7a9600

jurisprudência desta Corte adota como critério para inclusão na base cálculo
a circunstância de a rubrica integrar a remuneração do cargo efetivo e
possuir natureza permanente.
IV - No que concerne à tese de exclusão dos valores percebidos a título
de auxílio alimentação, terço constitucional de férias e gratificação
natalina da base de cálculo das licenças, o acórdão recorrido adotou
entendimento consolidado nesta Corte, porquanto os valores compõem
remuneração do servidor e, assim, incluem-se na base de cálculo da
conversão da licença-prêmio em pecúnia.
V - Acerca do adicional de insalubridade, o Tribunal a quo decidiu a lide em
contrariedade ao entendimento desta Corte, porquanto tal verba consiste em
vantagem pecuniária não permanente e, por isso, não se incorpora ao
patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível.
VI - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.030.997/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
16/8/2023)

Não merece reparos, portanto, a decisão agravada, que, em relação às
rubricas questionadas – auxílio-alimentação pago em pecúnia, saúde suplementar
e auxílio-transporte – referendou o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região
que considerara a inclusão dessas verbas na base de cálculo da conversão em
pecúnia da licença-prêmio.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55043839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:21
Código de Controle do Documento: 816397d6-006b-4391-b31e-54a9db7a9600

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.150.230 / RS
Número Registro: 2024/0212850-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50638939620224047100
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DE PORTO ALEGRE - UFCSPA
RECORRIDO
: JOÃO CARLOS GOLDANI
ADVOGADOS
: FÁBIO STEFANI - RS046571
LARISSA FIALHO MACIEL LONGO - RS057388
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - LICENÇAS / AFASTAMENTOS - LICENÇA-
PRÊMIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DE PORTO ALEGRE - UFCSPA
AGRAVADO
: JOÃO CARLOS GOLDANI
ADVOGADOS : FÁBIO STEFANI - RS046571
LARISSA FIALHO MACIEL LONGO - RS057388
TERMO
Documento eletrônico VDA55361789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:46:57
Código de Controle do Documento: 896d5fc4-b358-42d3-a467-9f961486f130

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:46:57
Código de Controle do Documento: 896d5fc4-b358-42d3-a467-9f961486f130